Tribunal: TJSP
Processo: 2175724-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (art. 1.030, inciso II, do CPC/2015) – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – JUROS - TAXA SELIC – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Pretensão da excipiente voltada à suspensão a exigibilidade do crédito tributário discriminado na CDA e, ao final, o seu cancelamento definitivo, tendo em vista a utilização de juros moratórios superiores à taxa SELIC –

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (art. 1.030, inciso II, do CPC/2015) – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – JUROS - TAXA SELIC – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Pretensão da excipiente voltada à suspensão a exigibilidade do crédito tributário discriminado na CDA e, ao final, o seu cancelamento definitivo, tendo em vista a utilização de juros moratórios superiores à taxa SELIC – impossibilidade - juros moratórios corretamente aplicados com fulcro na LE no 16.497/2017, limitados mensalmente à taxa SELIC e a 1% para fração de mês – Índice que não se revela superior à prevista em legislação federal, tem fundamento no art. 161, §1o, do CTN e não desrespeita a decisão proferida pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, quando do julgamento da Arguição de Constitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.8.0000 – inteligência do quanto decidido no ARE no 1.216.078/SP (Tema no 1.062 do STF) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - decisão mantida. Retratação indevida.